Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005851-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADNILSON ADAO LOPES - CPF: 116.867.237-68 (APELANTE), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Autor, idoso e hipervulnerável, foi vítima de golpe em que terceiro, se passando por funcionário do banco, contratou empréstimo. Houve descontos mensais em sua conta, comprometendo verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) responsabilidade da instituição financeira por fraude; (ii) falha na segurança do serviço prestado; (iii) dever de indenizar e restituir valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias (Súmula 479/STJ).

4.

Houve falha na prestação do serviço, por ausência de mecanismos de segurança aptos a evitar transações atípicas.

5.

A restituição dos valores descontados deve ser simples, por ausência de má-fé do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

2.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 479, 362 e 54; TJMT, Apelações Cíveis nos 1000026-36.2022.8.11.0031 e 1013321-13.2022.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em ação de nulidade de contrato bancário, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Com essas considerações, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL
, com resolução do mérito, por conseguinte, julgo extinto os autos.

Condeno o autor à sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.”

O apelante afirma que houve falha na segurança do serviço prestado pela instituição financeira, que permitiu o vazamento de seus dados, por conseguinte, a responsabilização do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que a utilização parcial do valor não representa aceitação do contrato, especialmente quando decorrente de fraude. Pleiteia a nulidade do contrato, a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação integral dos danos sofridos.

Contrarrazões no ID. 272810382.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra o autor que, em 23/10/2020, foi vítima de golpe perpetrado por indivíduo que, se passando por funcionário do banco, lhe induziu a fornecer dados e senhas, sob o pretexto de que seu cartão havia sido clonado. Na sequência, foi realizada a contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$ 54.700,00,

com pagamento parcelado em 36 vezes, e subsequente adimplemento de boleto bancário de
R$ 31.000,00
, operações que ele afirma desconhecer e não ter autorizado.

Alega que é
aposentado, idoso e com deficiência auditiva
, o que o torna hipervulnerável, e que, desde então, sofre descontos mensais de
R$ 2.074,33
diretamente em sua conta corrente, comprometendo verba de natureza alimentar.

Sustenta, ainda, que houve falha na prestação do serviço bancário, visto que a instituição não ofereceu mecanismos mínimos de segurança capazes de evitar operações fora do padrão de consumo do autor, realizadas inclusive de outra localidade (São Paulo), e pleiteia a declaração de nulidade do contrato, o cancelamento dos descontos, indenização por danos morais e repetição do indébito.

A lide foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a arcar com danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

A documentação anexada na inicial comprova as alegações do autor (ID. 272809908).

Infere-se que, d
as demais movimentações registradas na fatura do autor, vê-se com clareza que não é de seu perfil fazer transações financeiras de alto valor, sobretudo em reduzido período.

Logo, o apelante deveria ter suspeitado das transações atípicas (cidade e valores fora do padrão habitual).

Por outro lado, o réu não trouxe nenhum elemento que ateste a regularidade da dívida. Dessa maneira, não atendeu ao comando do inciso II daquele mesmo artigo.

Além disso, a contratação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).
Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e morais.
A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida”.
(N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA – “GOLPE DA
FALSA

CENTRAL
DE
ATENDIMENTO
” – APRESENTAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.
1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.
2. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.
3. O chamado “golpe da
falsa

central
telefônica” ou “golpe da
falsa

central
de
atendimento
”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de
atendimento
, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista (Súmula 479 do STJ).
4. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé.
5. Das peculiaridades do caso, verifica-se que configurado o dano moral suportado pela parte autora, diante do fornecimento de seus dados pessoais e bancário, bem como, da insegurança, abalo emocional e psicológico experimentados pelo consumidor ao se deparar com a possibilidade de não recuperar elevada quantia, subtraída injustamente de sua conta bancária. Ademais, sabe-se que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor”.
(N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Com efeito, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição na forma simples.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Por fim, declarada a nulidade do contrato de empréstimo, o autor deve restituir o valor que lhe foi comprovadamente disponibilizado, caso em que é autorizada a compensação.

No caso, verifico que o autor comprovou a transferência do valor de R$ 31.000,00 de sua conta bancária para um falsário (Id. 272809912), de modo que não há falar-se em devolução deste valor por parte do consumidor, restando-lhe R$23.700,00 do empréstimo discutido.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar a inexistência da dívida descrita na inicial e condenar o réu a pagar R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição dos indébitos na forma simples, que será levantada em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado.

Inverto o ônus da sucumbência, o qual atribuo ao apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o montante da condenação
(art. 85, § 2o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025